Tribunal: TJSP
Processo: 1128787-89.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Wilson Gonçalves
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Confissão de dívida válida, substituindo a dívida original, decorrente de serviço de ensino. Instrumento particular com força executiva. Preservação, contudo, da natureza consumerista da relação jurídica. Sentença de parcial procedência. Recurso do embargante e do embargado.
Gratuidade concedida ao embargante, impugnada na resposta aos embargos. Impugnação não apreciada

Ementa:

EMBARGOS À EXECUÇÃO. Confissão de dívida válida, substituindo a dívida original, decorrente de serviço de ensino. Instrumento particular com força executiva. Preservação, contudo, da natureza consumerista da relação jurídica. Sentença de parcial procedência. Recurso do embargante e do embargado.
Gratuidade concedida ao embargante, impugnada na resposta aos embargos. Impugnação não apreciada pelo juiz. Possibilidade de apreciação pelo tribunal. Impugnação afastada, eis que não infirma, minimamente, a situação tomada em conta pelo juiz no ato de concessão.
Sentença, ademais, que não comporta reparo, quer no que atina à insurgência do embargante, quer com relação à do embargado. Recursos desprovidos.